Tribunal: TJBA
Processo: 8041436-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041436-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VITALE COMERCIO S.A. e outros Advogado(s): CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS, BERNARDO FALCAO DE MORAES, SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS, BERNARDO FALCAO DE MORAES, SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE NÃO RECOLHER O ICMS RELATIVO AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (ICMS-DIFAL) NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE DO IMPOSTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. TEMA 1.093 DO STF. ADI N. 5469. TESE FIRMADA. A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS, CONFORME INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, PRESSUPÕE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DISCIPLINANDO NORMAS GERAIS DO IMPOSTO. LC Nº 190/2022, DE 05/01/22. JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIS) 7066, 7078 E 7070, NO SENTIDO DE QUE DEVE SER OBSERVADO, NO CASO, O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, EXPRESSAMENTE MENCIONADO NA PARTE FINAL DO ARTIGO 3º DA LC 190/2022. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA AFASTAR A COBRANÇA DO DIFAL NAS OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS PELA IMPETRANTE A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS SITUADOS NO ESTADO DA BAHIA, NO PERÍODO DE 90 DIAS CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022, OCORRIDA EM 05/01/2022. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041436-13.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante VITALE COMERCIO S.A. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos simultâneos, nos termos do voto do relator. Salvador, .